Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-64.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-64.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (APELADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE
ADVOCACIA PREDATÓRIA. ALEGADA
PROCURAÇÃO GENÉRICA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL.
SELFIE
.
PESSOA
IDOS
A
.
VICIO DE CONSENTIMENTO
NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.

INDEFERIDOS
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. AMBOS OS
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores pagos a maior. Um dos apelantes postula a condenação por dano moral e devolução em dobro; outro
, alega
r
egularidade do contrato digital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado
;

(
ii
)
saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado;

(
iii
) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados;

(
iv
) saber se há configuração de dano moral passível de indenização;

(v) saber se a existência de procuração genérica e a ausência de impugnação específica configuram preliminares capazes de obstar o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de irregularidade da procuração foi rejeitada, pois o instrumento de mandato estava datado dentro de lapso temporal compatível com a propositura da ação.

4. A alegada inobservância ao princípio da
dialeticidade
também foi rejeitada, pois o recurso apresentou fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STJ.

5.
Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

6.
É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira.

8.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recursos
não providos.

Tese de julgamento:

“1.
A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência do consumidor configura vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado com apli
cação da taxa média de mercado
.
2
. A falha na prestação de serviço que resulta em contratação diversa da pretendida impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.

3. A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a
devolução em dobro dos valores.
4.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, VIII
; 14, §3º, II; CPC,
arts
. 373, I e II; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1039830-10.2024.8.11.0041; TJMT, N.U. 1032035-07.2023.8.11.0002; TJMT, N.U. 1031470-96.2018.8.11.0041; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Jose Carlos Rodrigues e Banco PAN S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O autor, aposentado e idoso, afirma que buscava contratar um empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, contudo, foi surpreendido ao verificar, em seu extrato de pagamento de benefício, descontos mensais sob a rubrica de cartão de crédito consignado. Alega que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito, tendo sido induzido em erro, e que foi vítima de prática abusiva da instituição financeira.

A sentença (ID 287938876) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada depósito, determinar a restituição dos valores
pagos a maior na forma simples
, além de estabelecer que a apuração dos valores seja realizada em sede de liquidação de sentença, co
m possibilidade de compensação.

O autor, Jose Carlos Rodrigues, interpôs apelação (ID 287938878) postulando a reforma da sentença a fim de incluir a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O Banco PAN S.A., em sua apelação (ID 287938888), suscitou preliminarmente a invalidade da procuração genérica juntada aos autos, requerendo a apresentação de nova procuração atualizada e específica para esta demanda ou, subsidiariamente, a intimação da parte autora para comparecimento em cartório, com o intuito de confirmar os termos da outorga de poderes conferidos no instrumento procuratório. No mérito, sustenta a regularidade do contrato, alegando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com documentação válida. Req
uer a improcedência dos pedidos.

O Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões (ID 287938887) à apelação interposta pelo autor, suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento. Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID 287938892) ao recurso do banco, requerendo seu não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
–
ADVOCACIA PREDATÓRIA

O
Banco Pan S.A. em seu recurso de apelação,
defende a necessidade de expedição de mandado de intimação à parte autora para que informe se
tem
conhecimento do ajuizamento da ação, bem como o respectivo recurso. Subsidiariamente,
a intimação da parte autora para comparecimento em cartório, com o intuito de confirmar os termos da outorga de poderes conferidos no instrumento procuratório.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto
observa-se
que a procuração juntada pela parte autora está datada de
17/01/2024
e a ação foi proposta em
23/02/2024
, em lapso temporal adequado.

Desse modo, com a existência de procuração conferindo ao advogado poderes para ingressar com
a presente
demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a intimação da parte autora.

Assim,
afasto
a preliminar de suscitada.

VOTO –
PRELIMINAR

–
DIALETICIDADE
.

O
Banco Pan S.A. em suas contrarrazões, alega a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à validade da co
ntratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, a possibilidade de conversão contratual, a restituição dos valores pagos e o valor da indenização por danos morais.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária, cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado

proposta de adesão supostamente firmada por meio digital, cuja comprovação de assinatura
realizou-se
mediante biometria facial por “
selfie
” do autor,
além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID.
287938868
e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jur
ídico que ensejou o desconto no
beneficio

da parte requerente na forma como foi realizado.

Ademais, verifica-se, que, apesar das alegações do banco, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor. Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais do autor (pessoa idosa e altamente vulnerável), aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados.

Isso porque, diante da idade
avançada e das limitações inerentes à sua condição, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento do consumidor.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No que se refere aos pedidos formulados pelo autor para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados. Ressalta-se
que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidam
ente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

aos recursos interpostos por JOSE CARLOS RODRIGUES e pelo BANCO PAN S.A., mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025